Tribunal: TJDFT
Processo: 0733157-97.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA DO SERVIDOR PÚBLICO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2.Trata-se de recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que assim concluiu: “[...] JULGO PROCEDENTE o pedido para o fim de condenar o requerido a pagar ao autor: - RECOMPOSIÇÃO MONETÁRIA a importância equivalente, apenas, à CORREÇÃO MONETÁRIA, no período de 09/10/2018 a 11/2019, como antes destacado, incidente sobre a quantia de R$76.155,52 (setenta e seis mil cento e cinquenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos).”
3. A recorrente requer a reforma parcial da sentença, para a aplicação da correção monetária da licença prêmio em pecúnia desde a data da aposentadoria, ocorrida em 10/08/2018, até o pagamento da primeira parcela, em novembro de 2019.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 56232116), pugnando o réu/recorrido pela manutenção da sentença.
5. No caso, a servidora passou para a inatividade em 10/08/2018 (ID 56231638, pág. 27), todavia, somente em novembro de 2019 (mais de 1 ano após a publicação de sua aposentadoria no DODF) recebeu a primeira parcela equivalente ao valor das licenças-prêmios (ID 56231637, pág. 11).
6. É assente o entendimento do STJ e do TJDFT, no sentido que o termo inicial para a correção monetária do crédito decorrente da conversão da licença prêmio em pecúnia é a data da aposentadoria. Nesse sentido: STJ - AgRg no RMS: 37177 GO 2012/0036486-6, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 04/06/2013, DJe 10/06/2013; e Acórdão 1226499, 07064408120198070018, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 4/2/2020.
7. Nesse contexto, a sentença merece parcial reparo, para que a correção monetária entre a data da aposentadoria e o pagamento da primeira parcela da licença-prêmio em pecúnia seja aplicada a partir da aposentadoria da recorrente (10/08/2018).
8. RECURSO CONHECIDO. PROVIDO para condenar o Distrito Federal a pagar à autora a importância equivalente à correção monetária, incidente sobre a quantia de R$76.155,52 (setenta e seis mil cento e cinquenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), a partir de 10/08/2018, mantidos os demais termos e fundamentos da sentença.
9. Custas recolhidas pela autora/recorrente (ID 56232113 e ID 56232114). Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.